Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. FALTA GRAVE PRATICADA NOS DOZE MESES QUE ANTECEDEM SUA PUBLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do benefício de indulto previsto no Decreto no 9.246/2017 fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação da norma.
2. A Terceira Seção do colendo STJ firmou o entendimento de que a falta grave não interrompe automaticamente o prazo para fins de comutação de pena ou indulto, porquanto a concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto pelo qual foram instituídos, unificando o entendimento para considerar correto o indeferimento de indulto ou comutação de pena em razão de falta grave que tenha sido praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que homologada após a sua publicação. O prazo de 12 (doze) meses a que se refere o Decreto diz respeito ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação ou eventual aplicação de sanção.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.